Tribunal: STF
Processo: RHC 211143
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Silva de Araujo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 696.068/RJ, Relator o Ministro Olindo Menezes. 



    Segundo se infere dos autos, o recorrente foi condenado à 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e 13 (treze) dias-multa pela prática do crime de porte de arma de fogo, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.



    O impetrante sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.



    Aduz, em suma, que os fundamentos empregados para o reconhecimento das circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) se confundem com a própria construção das elementares do crime de porte de arma de fogo.



    Alega ainda manifesta ilegalidade ao não ser reconhecida a confissão espontânea do recorrente como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    Por fim, defende a aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, o qual, associado à diminuição do quantum da pena, ensejaria a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44, §3º, do Código Penal.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para:



    “a) A desconsideração das circunstâncias desfavoráveis imputadas ao impetrante com base em sua própria confissão, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias, uma vez que restou comprovada a ilegalidade da manutenção dessas circunstâncias judiciais, conforme fundamentação apresentada no presente remédio constitucional;



    b) Que seja reconhecida a ilegalidade na inobservância da atenuante da confissão espontânea em favor do paciente, conforme fundamentação supra;



    c) Que seja aplicado o regime prisional aberto, subsidiariamente, seja fixado o regime prisional do semiaberto” (edoc. 1, fl. 37)



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do agravo questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1/6 PARA CADA VETORIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NO CASO CONCRETO. 



    1. Consoante a jurisprudência do STJ, ‘Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental’. (AgRg no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019.) 



    2. Legítimo o aumento da pena-base pelas vetoriais culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes. A interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao disposto no art. 59 do CP está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Quanto à proporcionalidade do aumento operado em relação à pena-base, o incremento se deu no montante de 1 anos e 6 meses, o que corresponde a aproximadamente 1/6 de aumento em relação a cada um das três circunstâncias negativadas, o que se demonstra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A confissão espontânea não foi utilizada pela sentença como elemento de convicção, entendendo esta Corte que, por tal razão, não deve a referida atenuante ser aplicada na segunda fase da dosimetria. 



    5. Para a fixação do regime fechado foi utilizada fundamentação baseada no caso concreto, porquanto valoradas negativamente circunstâncias do crime, mostrando-se idônea e suficiente para justificar o regime mais gravoso do que o quantum da pena aplicada permitiria, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. Precedentes. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que se refere à valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, colhe-se dos fundamentos utilizados pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e mantida em sede de agravo regimental:



    “Como se vê, o Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses, em razão da valoração negativa das vetoriais culpabilidade (‘portava duas armas de fogo, sendo uma delas com numeração raspada, em local frequentado por várias pessoas, as quais, inclusive, acionaram a polícia’), circunstâncias do crime (‘uma das armas de fogo pertencia ao seu irmão, policial militar, o que evidencia maior gravidade da sua conduta do acusado, uma vez que tal arma deveria ser utilizada para proteção da sociedade’), e os antecedentes (‘a Folha de Antecedentes Criminais, o acusado ostenta nove anotações criminais e duas dos Juizados Especiais Criminais, sendo que uma delas registra condenação pelo crime de furto, com punibilidade extinta pelo seu cumprimento, por conseguinte, portador de maus antecedentes’), estando, portanto, justificada a exasperação. Dessarte, mostra-se legítimo o aumento da pena-base pelas vetoriais mencionadas, porquanto a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao disposto no art. 59 do CP está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo que não merece reforma o acórdão impugnado, no particular” (edoc. 4, fl. 7)



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.



    De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.” (HC nº 167.675-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/20).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, que não caracterizou bis in idem, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). No mesmo sentido, cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Por fim, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o Relator do feito no STJ consignou que “[a] confissão espontânea não foi utilizada pela sentença como elemento de convicção, entendendo esta Corte que, por tal razão, não deve a referida atenuante ser aplicada na segunda fase da dosimetria”.



    Esse entendimento não destoa, contrario sensu, da jurisprudência deste Supremo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 



    1. “Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:” (...) “g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada” (artigo 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos). Esse efetivo direito a não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do processo acusatório e do direito à presunção de não-culpabilidade. A revelar que o processo é o meio de plena demonstração da materialidade do delito e da autoria. 



    2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea “d” do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 



    3. Ordem concedida.” (HC nº 91.654/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/11/08). (Grifamos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente